Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - CPF: 035.889.051-97 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA LOURENCETTE - CPF: 035.889.061-69 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), VIVIANE TOMAZETTI - CPF: 666.945.071-00 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EXATA DE VEÍCULO PENHORADO – MANIFESTAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO BEM PARA TRABALHO EXTERNO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A manifestação quanto à utilização de veículo penhorado em trabalho externo, quando requerida a localização exata do bem penhorado, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Jocasta Aparecida Lourencette
e
Jessica Aparecida Lourencette
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida por
Viviane Tomazetti
, que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nas suas razões, as agravantes sustentam que não estavam omitindo informações sobre o paradeiro do veículo penhorado, uma vez que utilizam do veículo em trabalho externo, em viagens e, por sua vez, informaram o juízo que o bem encontrava-se em outra cidade, devidamente relatado pelo oficial de justiça em sua certidão.

Pugnam, assim, pelo
provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar de efeito suspensivo foi deferida (Id 47124984).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão no Id 50841498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada propôs Ação de Execução por Quantia Certa em face das agravantes aos 05/10/2017, objetivando o recebimento da importância de R$ 86.975,08 (oitenta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

Ao serem citadas, as agravantes indicaram bem à penhora a fim de garantir o juízo da execução, sob a condição de que este permanecesse em posse das mesmas, uma vez que se tratava de bem indispensável ao exercício da atividade profissional.

Após a não concordância com a indicação do bem à penhora, a agravada pugnou pela substituição da penhora com a realização do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ocasião em que as agravantes interpuseram embargos à execução (feito n° 1000313-20.2018.8.11.0037) e, após instrução, houve a determinação de inserção da restrição judicial no veículo HB20 em nome da agravante Jessica Aparecida Lourencette.

Assim, a agravada manifestou pela expedição de mandado de penhora e avaliação do automóvel, o que foi determinado pelo magistrado
a quo
e, em virtude do veículo não ter sido localizado, determinou-se a intimação das agravantes para informar o seu paradeiro, ocasião em que informaram que o referido automóvel estava sendo utilizado para realização de trabalhos externos, estando à época no município de Novo São Joaquim/MT.

O magistrado
a quo
, por sua vez, entendeu que as agravantes estavam omitindo informações sobre a localização do veículo penhorado, e, por tal razão, fixou multa de 10% sobre o valor da causa por considerar ato atentatório a dignidade da justiça.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(..) Ademais, verifico que as partes executadas, intimadas para indicar o paradeiro do veículo penhorado nos autos, informam que encontra-se em outro município.

Não obstante, conforme petição de ID nº 23812881 e fotos de ID nº 23812880, demonstrando que as executadas estão omitindo informações, fixo multa em 10% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do exequente pela atitude considerada ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deste modo, intime-se novamente as executadas para indicar

a exata localização do bem penhorado, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de
majoração
da multa anteriormente fixada. (...)”
(
sic decisum
Id 44567488 - Pág. 3)

Com relação à condenação das agravantes na multa por ofensa à dignidade da justiça, merece acolhimento o agravo interposto.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual, inclusive, pelo fato de que as agravantes, nos autos da execução, indicaram bem à penhora e, ainda, informaram que deveria o bem permanecer em sua posse em razão do seu uso imprescindível para fins de trabalho.

Outrossim, constata-se que a agravada não aceitou o bem ofertado em garantia e, posteriormente à tentativa de penhora via bacenjud, foi efetuada a restrição renajud no veículo das agravantes.

Assim, resta incontroverso nos autos que já era de conhecimento que o veículo era utilizado pelas agravantes para seu serviço, em viagens e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte informa que o veículo objeto de penhora encontrava-se em outra comarca, em razão da sua utilização em viagens de trabalho externo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 77, IV, §2º, DO CPC/15 – NÃO VERIFICADA A RESISTÊNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS – MULTA AFASTADA – ARRESTO ON LINE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se não é possível inferir que a parte exequente tenha criado embaraços ou obstáculos ao regular trâmite do processo executivo, de sorte a dar azo ao sancionamento pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, há que ser afastada a multa fixada a esse título
.

O deferimento do pedido de consulta e arresto de bens dos executados, via sistema BACENJUD é medida legal, a qual, no caso, se faz cabível diante das infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados.”
(N.U 1012490-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

Assim, visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para extirpar a multa aplicada
por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020